Tribunal: STF
Processo: HC 225714
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.3.2023, por Lucas Ferreira Vaz Lionakis, perito judicial, e Mariley Guedes Leão, advogada, em benefício de Jeferson Luiz de Santana, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 13.3.2023, indeferiu medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 807.609/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 17.10.2022, junto com cinco corréus, pela apontada prática dos delitos previstos no inc. II do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 (roubo qualificado pelo concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo), por no mínimo quatro vezes, na forma do caput do art. 70 (concurso formal), todos do Código Penal, pelos seguintes fatos:



    “Segundo se apurou, na data dos fatos, os denunciados decidiram subtrair objetos das Casas Bahia, localizada no endereço acima apontado. Para tanto, dirigiram-se até esse local a bordo dos veículos VW Voyage, de placas EVP0J93-Guarulhos/SP, e Hyundai Tucson, de placas MOP0G35-Guarulhos/SP. 



    Já nesse local, os denunciados JEFERSON e RODRIGO, simulando serem clientes, adentraram na apontada loja. Ato contínuo, JEFERSON aproximou-se da vítima Ryan, vendedor do comércio, e anunciou o assalto, exigindo que ela fosse até a uma mesa de vendas ali existente, sentasse e colocasse todos os telefones celulares sobre essa mesa. Já RODRIGO aproximou-se de uma outra vendedora da loja ainda não identificada e a conduziu ao mesmo local onde estava Ryan (mesa de vendas). 



    Na sequência, RODRIGO dirigiu-se à uma mesa de mostruários e dali tentou retirar um telefone celular, o que fez com que o alarme ali instalado disparasse. Diante disso, RODRIGO, exibindo uma arma de fogo, passou a fazer ameaças para que o alarme fosse desligado, dizendo: – ‘desliga essa porra, desliga essa porra’. Nessa ocasião, o denunciado JEFERSON, pensando que esse disparo tinha sido ocasionado por ela, aproximou-se da vítima Ryan e com violência, além de questioná-la, puxou o crachá dela. 



    Após o desligamento do alarme pela vendedora, que estava na companhia da vítima Ryan, os agentes ordenaram que a vítima Ryan e as demais vendedoras, após delas subtraírem os respectivos telefones celulares, fossem para os fundos da loja, no que foram atendidos. 



    Consta dos autos, ainda, que outros dois dos denunciados também adentraram ao referido comércio e ali, tendo um deles simulado ostentar uma arma de fogo em sua cintura, surpreenderam as vítimas Erick e Joel, também colaboradores da loja, anunciaram o assalto e delas subtraíram o respectivo telefone celular, sendo que, em seguida, elas foram por eles conduzidas até o setor de risco do estabelecimento, onde eles subtraíram diversos telefones celulares novos, além de tabletes, e a quantia de R$ 606,00 (seiscentos e seis reais) em espécie, pertencentes à loja vítima, bem como vários tabletes que estavam em um mostruário ali existente, sendo a vítima Erick obrigada a auxiliá-los no carregamento de parte desses objetos. 



    É dos autos que parte dos objetos subtraídos (celulares e tabletes), após ser colocada em vários sacos/bolsas, foi acondicionada no veículo Hyundai Tucson. 



    Apurou-se, também, que, durante a subtração acima relatada, outros dois dos denunciados permaneceram na porta do estabelecimento vítima para dar cobertura aos seus comparsas e garantir êxito na empreitada criminosa. E que um dos outros denunciados também adentrou ao comércio e passou a dizer aos demais ‘anda logo’ e chamá-los para a fuga. 



    Na sequência, após a subtração de todos os objetos acima descritos e também da subtração de todos os telefones celulares dos colaboradores ali existentes, os denunciados KLEITON, MÁRCIO e JEFERSON empreenderam fuga a bordo do veículo VW Voyage. Já os demais (RODRIGO, WELLINGTON e CRISTIANO) evadiram-se do local na condução do veículo Hyundai Tucson. 



    Durante a fuga, o denunciado KLEITON dispensou dois dos telefones celulares subtraídos, sendo um deles o Iphone 8, de propriedade da vítima Joel. 



    Ocorre que, em razão da loja [da] vítima possuir monitoramento remoto por câmeras, os fatos acima, ainda em andamento, foram comunicados pela respectiva central de monitoramento à polícia. 



    Assim, guardas municipais em patrulhamento, após serem informados acerca da referida subtração, dirigiram-se ao local dos fatos e tomaram conhecimento de que os autores do roubo tinham se evadido a bordo de um veículo VW Voyage, cor preta, de placas EVP0J93. Diante disso, saíram ao encalço desse veículo, ocasião em que visualizaram o denunciado KLEITON na condução dele em alta velocidade, trazendo como passageiros os denunciados MÁRCIO e JEFERSON, e deram ordem de parada, por meio de sinais luminosos e sonoros, ordem essa que não foi acatada pelo condutor (KLEITON), que empreendeu fuga em alta velocidade. No entanto, os guardas municipais conseguiram realizar a abordagem deles (KLEITON, MÁRCIO e JEFERSON). 



    Ao serem questionados informalmente pelos guardas, os denunciados KLEITON, MÁRCIO e JEFERSON confessaram a prática do roubo descrito, esclarecendo que três de seus outros comparsas estariam a bordo de um veículo Tucson, no qual estava parte dos objetos subtraídos (celulares e tabletes) acondicionada em bolsas, tendo, ainda, KLEITON informado ter, durante a fuga, dispensado dois dos telefones celulares subtraídos. Diante disso, foi localizado um desses telefones celulares, a saber: o Iphone 8, de propriedade da vítima Joel. 



    Ao vistoriarem o apontado veículo VW Voyage, os guardas localizaram um simulacro de arma de fogo e a quantia de R$ 606,00 em espécie subtraída da loja vítima. 



    Assim, os denunciados KLEITON, MÁRCIO e JEFERSON foram presos em flagrante e conduzidos ao distrito policial, ocasião em que optaram por falar somente em juízo acerca dos fatos (fls. 12/14). 



    Consta, ainda, que, nesta mesma data, por volta das 11 horas e 30 minutos, policiais militares em patrulhamento pelo Município de Mairiporã/SP, após tomarem conhecimento acerca da subtração acima narrada e que parte de seus autores empreendeu fuga a bordo do veículo Hyundai Tucson, de placas MOP0G35, visualizaram esse veículo, no qual estavam os denunciados RODRIGO, WELLINGTON e CRISTIANO, trafegando no contrafluxo, razão pela qual iniciaram um acompanhamento. O condutor do apontado veículo Tucson, no entanto, ao notar a presença dos policiais, empreendeu fuga em alta velocidade até que colidiu contra outros dois veículos de terceiros, fazendo com que duas pessoas fossem socorridas ao Hospital de Mairiporã/SP. 



    Após essas colisões, o denunciado RODRIGO, após dispensar uma pistola semiautomática, marca Taurus, numeração suprimida, calibre 40, municiada com 10 cartuchos íntegros, que estava em seu poder, no interior do referido veículo Hyundai Tucson, na companhia dos demais (WELLINGTON e CRISTIANO), desembarcaram desse veículo e deram continuidade a fuga, mas acabaram sendo detidos pelos policiais.



    Ao vistoriarem o referido veículo Hyundai Tucson, os policiais localizaram, além da apontada arma de fogo, dispensada por RODRIGO, parte dos objetos subtraídos (celulares e tabletes) acondicionada em vários sacos e bolsas, pertencentes à loja vítima. 



    Ao serem questionados informalmente pelos policiais, os denunciados RODRIGO, WELLINGTON e CRISTIANO confessaram a prática delitiva. 



    Assim, RODRIGO, WELLINGTON e CRISTIANO foram presos em flagrante e conduzidos ao distrito policial, ocasião em que optaram por falar somente em juízo acerca dos fatos (fls. 9/11). 



    Os denunciados JEFERSON e RODRIGO foram reconhecidos pela vítima Ryan como sendo dois dos autores da subtração acima narrada (fls. 8 e 34). 



    Já os denunciados KLEITON, JEFERSON e MÁRCIO foram reconhecidos pelas vítimas Erick e Joel como sendo três dos autores da subtração acima narrada (fls. 6, 7 e 35)” (fls. 3-7, e-doc. 5).



    3. Em 29.9.2022, na Ação Penal n. 1500520-56.2022.8.26.0569, o juízo da Vara Única da comarca de Cabreúva/SP converteu em preventiva a prisão em flagrante de Jeferson Luiz de Santana, para garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, “já que o delito de roubo é grave e foi praticado com ameaça ou violência à pessoa, indicando que ela é necessária para garantia da ordem pública. O crime de roubo é dos que mais aflige a sociedade e acarreta consequências irreversíveis para as vítimas” (fl. 2, e-doc. 3).



    A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2005761-75.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido indeferida a medida liminar requerida em 13.1.2023, pelas razões 
de fls. 1-2, e-doc. 12, e, no mérito, denegada a ordem pela Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (e-doc. 16). 



    Em 7.3.2023, o Juízo da Vara Única da comarca de Cabreúva/SP indeferiu o pedido de concessão de liberdade provisória, mantida a custódia cautelar do ora paciente (fls. 12-13, e-doc. 10).



    4. Contra o acórdão prolatado em habeas corpus no Tribunal de origem impetrou-se o Habeas Corpus n. 807.609/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.3.2023, o Ministro Messod Azulay Neto indeferiu medida liminar requerida pela defesa, solicitou informações à origem e encaminhou aquele processo ao Ministério Público Federal.



    5. Na presente impetração, a defesa sustenta a possibilidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. Afirma flagrante ilegalidade na manutenção da custódia cautelar do paciente, pois estariam ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.



    Alega, também, excesso de prazo para formação da culpa pelas constantes remarcações da audiência de instrução e julgamento pelo próprio Poder Judiciário, “sem que tenha o paciente em nada contribuído, ao contrário, ter formulado diversos pedidos de liberdade provisória, revogação da prisão preventiva, ter os reiterado” (fl. 8, e-doc. 1).



    Traz precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal para corroborar sua argumentação.



    Afirma que “o paciente tem certeza de que será absolvido, na medida em que não houve reconhecimento pelas vítimas de maneira formal, mas durante a única audiência do dia 17/01/2023”, dizendo que “a defesa formulou perguntas para as vítimas” questionando “quais eram as características dos supostos roubadores” (fl. 9, e-doc. 1).



    Ressalta que “o paciente é jovem de 28 anos de idade, tem residência fixa, ocupação lícita, família constituída, eleitor, estudioso, estando ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “(...) postula-se o deferimento da liminar, confirmando-se no mérito, para se revogar a prisão preventiva, sendo dispensadas as informações, tal como acima exposto” (fl. 11, e-doc. 1).  



    6. A defesa protocolizou sucessivamente as Petições n. 23.349/2023, 24.024/2023, 25.288/2023 e 27.149/2023, respectivamente, nas datas de 14.3.2023, 15.3.2023, 17.3.2023 e 21.3.2023.



    Reitera os argumentos da inicial de habeas corpus para pedir a revogação da prisão preventiva do paciente, colaciona links de vídeos dos fatos narrados na denúncia e informa os últimos andamentos processuais no Superior Tribunal de Justiça e na Ação Penal n. 1500520-56.2022.8.26.0569.



    7. A presente impetração veio-me por prevenção ao Habeas Corpus n. 224.155, impetrado, em 15.1.2023, por Lucas Ferreira Vaz Lionakis em benefício de Jeferson Luiz de Santana, contra decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, que, em 18.1.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 796.711/SP.



    Em 13.2.2023, neguei seguimento àquele habeas corpus:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MÉRITO EM ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Messod Azulay Neto, Relator no Habeas Corpus n. 807.609/SP, que, em 14.3.2023, indeferiu medida liminar requerida pela defesa, solicitou informações à origem e encaminhou aquele processo ao Ministério Público Federal.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no 
art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos e circunstâncias excepcionais, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, nas decisões mais recentes acostadas aos autos (e-docs. 12 e 16), foram mantidos os fundamentos para a custódia cautelar do paciente, multirreincidente em crimes da mesma espécie e em cumprimento de pena, em regime semiaberto, na data da prática dos fatos que lhe são imputados.



    A Juíza de Direito Alexandra Lamano Fernandes, da comarca de Cabreúva/SP, indeferiu pedido de concessão de liberdade provisória ao paciente sob os seguintes fundamentos: 



    “Em sede de cognição sumária, entendo ainda presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei n. 12.403/2011, razão pela qual descabe, ao menos por ora, a concessão de liberdade provisória. 



    Os elementos de informação constantes do auto de prisão em flagrante dão forte base indiciária à imputação, no tocante à existência material dos crimes e sua autoria, demonstrados pelos depoimentos dos policiais e vítimas que efetuaram a prisão e foram ouvidos em juízo, ressaltando que tais depoimentos, realizados em juízo, ratificaram a necessidade de manutenção da custódia cautelar do acusado. 



    A ordem pública, caso o acusado permaneça em liberdade, encontra-se ameaçada, mormente quando se observa a gravidade dos atos praticados e a periculosidade, traduzida na forma de execução do crime, praticado em concurso de agentes, contra vitimas que estavam em seu local de trabalho. 



    A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal não consiste somente em caso de iminência de fuga do distrito da culpa, mas também na própria credibilidade das instituições públicas imbuídas de prevenir e reprimir os delitos, como por exemplo a Justiça, afastando a sensação de impunidade que assombra a sociedade ordeira. 



    (...) 



    Ademais, o réu é acusado de crime grave, cometido com o emprego de arma de fogo, que acarreta extrema sensação de insegurança social, sendo de rigor a manutenção de sua custódia para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP)” (fls. 12-13, 
e-doc. 10).



    Constou do voto do Desembargador Juscelino Batista, Relator no Habeas Corpus n. 2005761-75.2023.8.26.0000, no Tribunal paulistano:



    “Ademais, encontram-se satisfeitos os pressupostos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    O ‘fumus commissi delicti’ (fumaça do cometimento do delito ou plausibilidade do direito de punir), consubstanciado na prova da existência do crime e em indícios suficientes de autoria, pode ser extraído dos elementos informativos coligidos (o paciente foi preso em flagrante no interior de um dos veículos utilizados para a fuga dos roubadores e reconhecido extrajudicialmente pelas vítimas fls. 13/18 e 21/26).



    O ‘periculum libertatis’ (perigo da liberdade), por sua vez decorre da ameaça à garantia da ordem pública, provocada pela gravidade concreta dos fatos apurados (roubo de bens de elevado valor econômico, praticado por seis agentes, com emprego de arma de fogo, contra a loja ‘Casas Bahia’ de Cabreúva fls. 34/40) e pelos antecedentes criminais do paciente (conforme certidão anexada às 
fls. 266/270 dos autos de origem, cuida-se de indivíduo com maus antecedentes e reincidente e que, de acordo como boletim de ocorrência, figurava como evadido do CPP Valparaíso fl. 25)” (fls. 4-5, 
e-doc. 16).



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprovam ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, é motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FUNDAMENTO IDÔNEO. PERICULOSIDADE DO RECORRENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi é motivo idôneo para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 116.161, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.5.2013).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo duplamente majorado. Prisão em flagrante. Concessão de liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares. Restabelecimento da prisão em sede de recurso em sentido estrito pelo Ministério Público. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. Um dos réus reincidente específico e o outro, não obstante primário, registram-se anotações em sua folha de antecedentes, tendo sido já concedida liberdade provisória recentemente e veio a cometer novo crime. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 123.085, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.3.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO RECONHECIDA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI NA PRÁTICA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” 
(RHC n. 187.441-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018). 



    É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    13. Sobre a alegação de excesso de prazo para término da instrução criminal, razão jurídica não assiste aos impetrantes, pois, em 7.3.2023, o juízo de primeiro grau assim se manifestou:



    “(...) o término da instrução está a depender da realização de reconhecimento pelas vítimas, não decorrendo a dilação, portanto, de omissão deste juízo. 



    Diante das dificuldades sabidamente existentes para a realização da diligência, bem como da complexidade do processo, envolvendo várias vítimas, vários réus, custodiados em estabelecimentos prisionais distintos, mostra-se justificável a dilação verificada na tramitação 
do feito, inexistindo o constrangimento ilegal arguido” (fl. 12, 
e-doc. 10).



    Em 9.3.2023, ao julgar o mérito do habeas corpus impetrado pela defesa na origem, a Oitava Câmara Criminal do Tribunal estadual assentou que “não se vislumbra excesso de prazo a macular a prisão preventiva, pois o paciente foi custodiado em 28/09/2022 e a ação penal (que foi proposta em 17/10/2022 e já se encontra na fase de instrução) ostenta indiscutível complexidade, tendo em vista o número elevado de réus (seis) e de vítimas (a princípio, três), bem como o concurso formal de infrações” (fl. 6, 
e-doc. 16).



    Verificou-se no andamento da Ação Penal n. 1500520-56.2022.8.26.0569, a publicação, em 22.3.2023, da seguinte decisão:



    “Trata-se de pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do acusado JEFERSON LUIZ DE SANTANA, preso pela prática do delito de roubo. Alega em síntese o acusado que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. 



    Requer a exclusão dos gravações juntadas aos autos. 



    O Ministério Público pugnou pela manutenção da prisão cautelar. 



    Fundamento e decido. 



    Em que pesem as alegações da Douta Defesa, verifico, ainda, estarem presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar do acusado, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstradas através dos depoimentos dos policiais que executaram a prisão, bem como nas declarações da própria vítima prestadas em juízo. 



    Além de indícios suficientes de autoria e materialidade, a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal estão presentes neste caso, notadamente por não ter havido alteração da situação fática desde a decretação de sua prisão preventiva, tendo em vista que a mera possibilidade jurídica do pleito não defere ao acusado sua concessão automática. 



    A ordem pública, caso o acusado permaneça em liberdade, encontra-se ameaçada, mormente quando se observa a gravidade dos atos praticados e a periculosidade, traduzida na forma de execução do crime, praticado em concurso de agentes, contra vítimas que encontravam-se em seu local de trabalho, ameaçando-as de morte e empunhando armas de fogo. 



    A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal não consiste somente em caso de iminência de fuga do distrito da culpa, mas também na própria credibilidade das instituições públicas imbuídas de prevenir e reprimir os delitos, como por exemplo a Justiça, afastando a sensação de impunidade que assombra a sociedade ordeira. 



    Por tais razões, indefiro o pedido ora formulado pelo réu JEFERSON LUIZ DE SANTANA, mantendo-se a segregação cautelar do acusado.



      Em relação ao pedido de exclusão da gravações juntadas aos autos, as alegações da defesa confundem-se com o mérito e com ele serão analisados. 



    No mais, a fim de se evitar que a audiência se perca ante a complexidade do caso, certifique a serventia acerca das intimação das vítimas, requisições dos presos e agendamento das salas de audiência, visto que cada um dos seis acusado está custodiado em estabelecimento prisional diverso. 



    Certifique-se ainda acerca da regularidade das procurações dos patronos constituídos dos acusados, visto que ocorreram diversas substituições no curso do processo, certificando-se ainda se todos foram intimados para o ato. Int. Advogados(s): Andre Luis da Silva (OAB 155494/SP), Matilde Benedita Ferreira da Silva (OAB 160667/SP), Mariley Guedes Leão (OAB 192473/SP), Raquel Francisca Silvestre (OAB 370094/SP), Cristiane Regina Alves dos Santos (OAB 381960/SP), Thiago Henrique de Oliveira Amancio (OAB 438953/SP), Rafael Santana da Silva Sousa (OAB 442129/SP), Elbis Nascimento Sousa (OAB 62329/DF)” (extraído do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    14. Na espécie, as instâncias antecedentes destacaram a complexidade da instrução criminal, com seis réus, cada qual custodiado em estabelecimento prisional diferente, com múltiplos defensores, acusados de roubo qualificado pelo concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo contra vítimas diversas. 



    Como afirmado pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, “o reconhecimento da inobservância da duração razoável do processo não se traduz mediante análise aritmética dos prazos, mas deve ser compreendida à luz da complexidade da marcha processual” (HC n. 130.441-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). 



    Este Supremo Tribunal também firmou orientação jurisprudencial “no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo)” (HC n. 165.842, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4.12.2018).



    Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO (ONZE VEZES). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS E DEFENSORES. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DESÍDIA JUDICIAL. ATO COATOR EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.534-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.